Tribunal: TJMT
Processo: 1037912-22.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1037912-22.2023.8.11.0003.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: WILLIAN DA SILVA FERREIRA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR-AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- PASSAGEM CANCELADA- SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO- RECLAMANTE NÃO SE INCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR QUE NÃO RECEBEU OS VALORES E QUE O VALOR PAGO CORRESPONDE AS PASSAGENS COMPRADAS-RECLAMADA COMPROVA REEMBOLSO INTEGRAL- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A parte recorrente arguiu que requereu o reembolso de passagem cancelada e não foi realizado, motivo pelo qual, requer restituição do valor pago e indenização por danos morais.
2. Sentença de improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...) Mérito Trata-se de reclamação, na qual a parte autora alega ter adquirido passagens aéreas da requerida, no entanto, devido a alteração de horário do voo, solicitou o cancelamento da compra, sendo que a requerida não procedeu com o reembolso das passagens, razão pela qual pleiteia indenização por danos morais e materiais.A parte requerida, em sede de contestação, aduziu ter efetuado a devolução dos valores pagos, pugnando pela improcedência da ação.Pois bem. Da análise dos autos, mormente ante a contestação apresentada - não refutadas pela parte autora - restou evidenciado que foi efetuado os valores pagos pelo autor.No caso dos autos, deixou a parte autora de trazer aos autos provas comprovando o não recebimento dos valores na conta bancária indicada para reembolso, o que poderia ter sido realizado por meio de extrato bancários.Desse modo, sendo da parte autora o dever de comprovar os fatos constitutivos de seus direitos, ônus do qual não se desincumbiu (art.373, inciso I, do Código de Processo Civil), de rigor o decreto de improcedência dos pedidos.Diante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, conforme artigo 487, inciso I do CPC.Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95Dyeini Maiara FernandeJuíza Leiga.(...)”
4. A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, em demonstrar o valor efetivo pago pela passagem, juntando somente comprovante de pagamento sem dados necessários, bem como, não juntou extratos bancários que não recebeu o reembolso.
5. A parte recorrente não apresentou impugnação a contestação, insurgindo somente em fase recursal.
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037912-22.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILLIAN DA SILVA FERREIRA - CPF: 992.876.411-53 (RECORRENTE), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024